Tribunal: TJMT
Processo: 1042599-48.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042599-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA REGINA GASPAR LOPES - CPF: 514.619.941-87 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042599-48.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
SANDRA REGINA GASPAR LOPES.

Recorrido(s):
BANCO MASTER S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTABULADO ENTRE AS PARTES –
RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE FORMA ADMINISTRATIVA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208659185, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos de valores em sua folha de pagamento, após a quitação do contrato de empréstimo entabulado entre as partes.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que,
de forma administrativa
, houve a restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da autora, após a quitação
do contrato de empréstimo entabulado entre as partes, conforme documentos anexados nos ids. 208659154 e 208659166
.

Logo, tais fatos não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA. ESTORNO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A COMPRAS DIVERSAS. NEGATIVAÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento de valor parcial da fatura do cartão de crédito gera encargos ao seu titular, que são cobrados em valor proporcional ao tempo de financiamento do saldo devedor, de modo que, não havendo a quitação total da quantia devida, haverá, por óbvio, a incidência de juros sobre o valor financiado. 2. Não se desconhece que os dissabores enfrentados pelo autor/apelado geraram transtornos.
Contudo, não se mostra suficiente o lançamento incorreto de compra na fatura do cartão, que, frise-se, regularmente estornada antes do ajuizamento da ação, para configurar situação excepcional a ponto de atingir os seus direitos personalíssimos e caracterizar o abalo moral.
3. Estando comprovada a regularidade da cobrança efetuada pela operadora de cartão de crédito, conclui-se não haver falar em ilegalidade na negativação do nome do apelado. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-GO - APL: 01391423620168090065, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2018) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024